Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-44.2017.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Cubatão – Enfermeira – Atividade insalubre – Aposentadoria especial – Possibilidade:

– Preenchidos os requisitos legais, deve a aposentadoria especial ser concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
Registro: 2020.0000107121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada DENISE DA SILVA MOURA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1000586-44.2017.8.26.0157
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
APELADA: DENISE DA SILVA MOURA
JUIZ PROLATOR: RODRIGO DE MOURA JACOB
COMARCA: CUBATÃO
VOTO No 23883
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Cubatão
Enfermeira
Atividade insalubre

Aposentadoria especial Possibilidade:

Preenchidos
os
requisitos
legais,
deve
a
aposentadoria especial ser concedida.

RELATÓRIO
Sentença de (i) extinção sem julgamento de mérito em relação à
Caixa de Previdência dos Servidores de Cubatão, custas e honorários pela
autora, fixados em R$ 1.000,00, observada a justiça gratuita, e de (ii)
procedência quanto ao Município de Cubatão para conceder à autora
aposentadoria especial a partir da data em que apresentado o pedido
administrativo no âmbito do processo administrativo no 11.172/15, corrigidos
os proventos pela tabela prática e acrescidos de juros de mora de 6% ao ano,
afastada a Lei 11.960/09, custas e despesas pelo Município. Presente o reexame
necessário.
Apela o Município (fls. 117/120), alegando que a autora é servidora
estatutária, sujeita a regime próprio, diverso do INSS. A negativa
administrativa deu-se em razão da ausência de LTCAT, documento com
natureza de perícia técnica. O julgamento antecipado sem a necessária dilação
probatória viola o devido processo legal. Havia necessidade de prova técnica.
Houve contrarrazões (fls. 131/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
FUNDAMENTOS
1. Não houve cerceamento de defesa, pois o Município não se deu ao
trabalho de indicar nem mesmo qual prova intentava produzir, menos ainda o
que ela demonstraria.
No mais, age de má-fé a Administração, pois as partes foram intimadas
sobre as provas que pretendessem produzir (fls. 94/96), com expressa indicação
do Procurador Municipal subscritor da contestação (Dr. Jose Antônio Martins
OAB 147.873/SP), tendo se mantido inerte.
2. No mérito, realmente, o art. 40, § 4o, III, da CF assegura a concessão
de aposentadoria especial aos servidores que exercem suas atividades em
condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos
definidos em leis complementares.
Trata-se de direito subjetivo estabelecido em norma de eficácia limitada,
cuja aplicação depende de edição de lei complementar.
O Supremo Tribunal Federal já enunciou seu entendimento de que a
omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4o, da CF deve ser suprida
mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social
previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99 (AgRg no MI no 5450, rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 17.10.2013).
Editou a Súmula Vinculante no 33, com o seguinte teor:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da
previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40,
§4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica”.
O órgão especial deste Tribunal de Justiça, no Mandado de Injunção no
9053459-80.2008.8.26.0000, determinou a aplicação supletiva do art. 57 da Lei
Federal aos casos análogos, com efeito erga omnes, a todos os servidores que
exerçam atividade especial, desde que atendidos os requisitos previstos na lei
federal:
“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA DECLARAÇÃO DE MORA
LEGISLATIVA - NECESSIDADE DE SE DAR EFETIVIDADE AO TEXTO
CONSTITUCIONAL - JUDICIÁRIO QUE, AO CONCEDER A INJUNÇÃO,
APENAS REMOVE O OBSTÁCULO DECORRENTE DA OMISSÃO,
DEFININDO A NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO, NÃO SE
IMISCUINDO NA TAREFA DO LEGISLADOR - EXISTÊNCIA DE UM
PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO DE FORMULAR, EM CARÁTER
SUPLETIVO, A NORMA FALTANTE - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, PARA
O FIM DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL,
DO QUANTO PREVISTO NO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91, QUE DISPÕE
SOBRE OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -
PRECEDENTE, EM CASO ANÁLOGO, DO COLENDO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (MI 721/DF) QUE MODIFICOU, SOBREMANEIRA,
O MODO DE O EXCELSO PRETÓRIO ENXERGAR O ALCANCE DO
MANDADO DE INJUNÇÃO, SUPERANDO A TIMIDEZ INICIAL, COMO
REFERIDO PELO PRÓPRIO RELATOR, EMINENTE MINISTRO MARCO
AURÉLIO - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA
OMNES, CONSOANTE O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO MI 708/DF, ATÉ E PORQUE A DECISÃO PROFERIDA
EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO SE DIFERE DAQUELA
PROLATADA NO EXERCÍCIO DO CONTROLE ABSTRATO DE
OMISSÕES LEGISLATIVAS - NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO
POSTULADO
KELSENIANO
SEGUNDO
O
QUAL
AS
CORTES
CONSTITUCIONAIS DEVEM ATUAR COMO LEGISLADOR NEGATIVO -
ATIVISMO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA, NO CASO
INJUNÇÃO
CONCEDIDA”.
(Mandado de Injunção no 9053459-80.2008.8.26.0000, rel. Des. A. C.
MATHIAS COLTRO, julgado em 1.4.2009).
A “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de
previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em
atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade
física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum,
mediante contagem diferenciada” é tema de repercussão geral, mas ainda
pendente de julgamento (Tema 942).
A Súmula Vinculante no 33 apenas garante ao servidor público a
aplicação das Regras do Regime Geral da Previdência Social no tocante a
aposentadoria especial, dispensando ação autônoma para reconhecer a
abrangência da citada norma.
O preenchimento pela requerente das condições para a aposentadoria
especial por exercício de atividade insalubre, prevista no art. 57 da Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
8.213/91, depende de verificação em regular procedimento administrativo.
Como salientado na sentença, a autora solicitou, em 15.12.15, a
averbação em seu assentamento funcional para efeito de aposentadoria, dentre
os quais: i) requerimento de averbação no seu assentamento funcional e
certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS; ii) pedido de certidão
de tempo de contribuição; iii) PPP, LCAT e outros documentos comprobatórios
expedidos pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com quem
mantinha vinculo anterior.
Requereu, também, ao Município de Cubatão, a emissão do LTCAT
respectivo ao vínculo estatutário, primeiramente em 26.4.16 e, depois, em
1.9.16, mas o documento não foi emitido, por “falta definição legal e
normativa”.
Em 6.10.16, requereu a aposentadoria especial, mas sustenta que o
Município negou o pedido.
Na contestação, o Município afirmou que a aposentadoria especial
ainda não havia sido negada e que tramitava com parecer favorável, desde que
cumpridos os requisitos previstos no art. 7o a 11o da Instrução Normativa no
1/2010 do MPS.
O requerido afirma, textualmente, que a autora não apresentou a
documentação necessária à aposentadoria especial, especialmente o LTCAT.
No entanto, concorda que houve solicitação deste documento, não fornecido
por falta de normatização.
Não pode a autora ser prejudicada pela falta de documento cuja emissão
é de incumbência exclusiva do requerido.
A concessão do direito à aposentadoria especial a que faz referência o
art. 40, § 4o, III, da CF a servidores públicos se encontra regulada, no âmbito
administrativo, pela Instrução Normativa MPS/SPPS no 1, de 22.7.2010, que
especifica os documentos que devem ser apresentados para o reconhecimento
da aposentadoria especial, a saber:
“Art. 7o: O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial
pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído
com os seguintes documentos:
I:formulário de informações sobre atividades exercidas em condições
especiais;
II: Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado
o disposto no art. 9o, ou os documentos aceitos em substituição àquele,
consoante o art. 10;
III: parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a
agentes nocivos, na forma do art.11.
Art. 8o: O formulário de informações sobre atividades exercidas em
condições especiais de que trata o inciso I do art. 7o é o modelo de documento
instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de
vigência, sob as siglas SB-40, DISES-BE 5235,DSS-8030 ou DIRBEN 8030,
que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de
1o de janeiro de 2004.”
Parágrafo único: O formulário será emitido pelo órgão ou entidade
responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no
correspondente período de exercício das atribuições do cargo.
Art. 9o O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da
Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo
esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de
habilitação técnica.
Par.1o: O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico
ruído, em qualquer época da prestação do labor, exige laudo técnico pericial.
Par.2o: Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será
obrigatório para os períodos laborados a partir de 14 de outubro de 1996,
data de publicação da Medida Provisória no 1.523, posteriormente convertida
na Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Par.3o: É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao
exercício da atividade do servidor, se não houve alteração no ambiente de
trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação, nesse sentido,
pelo responsável técnico a que se refere o caput.
Par.4o: Não serão aceitos:
I: laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo órgão
público;
II: laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda que as
funções sejam similares;
III: laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício
da atividade;
Art. 10: Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma
complementar a este, os seguintes documentos:
I: laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho,
em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;
II: laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho (Fundacentro);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
III: laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda,
pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT;
IV: laudos individuais acompanhados de:
a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento
ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro
funcional da respectiva Administração;
b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança
do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade;
c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo
acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar
a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários;
d) data e local da realização da perícia.
V: demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos:
a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;
b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;
c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção - PCMAT;
d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.
Art. 11: A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de
atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à
integridade física será de responsabilidade de Perito Médico que integre, de
preferência, o quadro funcional da Administração Pública do ente concessor,
mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
I: análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações
ambientais referidas no inciso V do art. 10;
II: a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à
rerratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais;
III: a emissão de parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o
enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na
legislação específica e o correspondente período de atividade.
Todavia, como salientado pelo juiz, a Instrução Normativa INSS/PRES
no 45, de 6.82010, passou a admitir, exclusivamente, o Perfil Profissiográfico
Previdenciário
PPP, para fins de aposentadoria, especial, mesmo para
períodos anteriores a 1o de janeiro de 2004:
(...)
“Art. 272: A partir de 1o de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela
Instrução Normativa no 99, de 2003, a empresa ou equiparada à empresa
deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma
individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados,
que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que
não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela
eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
se caracterizar a permanência.
Par.o O PPP substitui o formulário para comprovação da efetiva exposição
dos segurados aos agentes nocivos para fins de requerimento da
aposentadoria especial, a partir de 1o de janeiro de 2004, conforme inciso IV
do art. 256.
Par.2o: Quando o PPP contemplar períodos laborados até 31 de dezembro de
2003, serão dispensados os demais documentos referidos no art. 256.”
E, realmente, os PPPs apresentados pela autora, expedidos pela Santa
Casa e pelo Município de Cubatão, comprovam o exercício da atividade
insalubre desde 9.12.1987, ininterruptamente (fls. 22/23 e fls. 33/34 do AgIn),
justificando a concessão da aposentadoria especial.
3. Nesse contexto, flagrante a má-fé do Município.
Primeiro em razão da preliminar de cerceamento de defesa, que, não
bastasse não ostentar o mais remoto fundamento fático ou jurídico,
desconsidera a omissão do próprio Município, que busca beneficiar-se da sua
torpeza.
E, segundo, porque a Administração insiste em violar a Súmula
Vinculante 33, que, com o perdão da redundância, é vinculante. Note-se que o
Município trouxe como único argumento meritório na sua apelação a alegação
de que, por ser estatutária, à autora não se poderia aplicar o regramento
previdenciário geral, o que, como dito, contraria frontalmente a mencionada
Súmula.
Repare-se que no único capítulo da sentença que merecia impugnação,
qual seja o capítulo relativo aos consectários da condenação, em especial o
afastamento da Lei 11.960/09 em relação aos juros, manteve-se silente o
Município.
Logo, deduz “defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso”, busca “alterar a verdade dos fatos”; opõe “resistência
injustificada ao andamento do processo” e interpõe “recurso com intuito
manifestamente protelatório”, violando o art. 80, I, II, IV e VII, do NCPC.
Por tais razões, de rigor a fixação de multa em 6% do valor atualizado
da causa (art. 81 do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
4. Quanto aos juros de mora e correção monetária, aplicáveis nas
condenações impostas às Fazendas Públicas, os tribunais superiores vêm
solidificando o seguinte entendimento:
TEMA 905 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1492221,
1495144 e 1495146):
1. Correção Monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de Mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.
TEMA 810 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 870.947):
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial
da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao
ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro
Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Adoto o mesmo entendimento. Portanto, acatando a orientação que vem
se firmando nos tribunais superiores, a correção monetária e os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação / Remessa Necessária no 1000586-44.2017.8.26.0157
Voto n°23883
moratórios, serão calculados da seguinte forma:
- Correção monetária: aplica-se o disposto no item 1 do Tema 905 do
STJ e item 2 do Tema 810 do STF.
- Juros: aplica-se o disposto no item 3.1.1 do Tema 905 do STJ e
segunda parte do item 1 do Tema 810 do STF.
Portanto, calcula-se a correção monetária com base no IPCA.
Acrescente-se que o STF rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão, afastando qualquer modulação, conforme se
depreende do andamento processual no sítio eletrônico da Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e
Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento,
a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019”.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, sem majoração
de verba honorária ante à ausência de fixação de honorários na sentença, e dou
parcial provimento ao reexame necessário apenas para determinar a incidência
da Lei 11.960/09 quanto aos juros de mora.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA